Tribunal: TJDFT
Processo: 0734291-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM A REDUÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RENDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de parcela do valor dos proventos de aposentadoria recebidos pelo devedor para a satisfação de crédito referente à prestação de alimentos à recorrida.
2. Houve a celebração de transação entres as partes, por meio da qual ficou estabelecido o pagamento de prestação alimentícia no valor de R$ 6.563,87 (seis mil quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos).
3. Nota-se a partir da análise das prestações fixadas voluntariamente pelo agravante que sua renda mensal é superior ao montante de R$ 7.527.02 (sete mil quinhentos e vinte e sete reais e dois centavos) recebido como proventos de aposentadoria.
4. Em relação à alegada redução das outras fontes de renda em razão do atual cenário de pandemia provocada pelo vírus SARS-Cov2, convém observar que o agravante não trouxe aos autos nenhuma prova efetiva a respeito da alegada perda de poder aquisitivo.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.